Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ADVERTÊNCIA DE COMUNICAR AO JUÍZO PARA RETIRAR O VEÍCULO DO DF. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. PREVISÃO DO ART. 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI No 911/69. DECISÃO ACERTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-lei no 911/1969, que regulamenta a alienação fiduciária, prevê a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, na hipótese de o devedor não quitar integralmente a dívida, após o prazo de 5 (cinco) dias da execução da medida liminar.
2. Deve ser mantida a decisão agravada, se a advertência para que o veículo permaneça no Distrito Federal observa o prazo facultado para a purgação da mora de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-lei 911/69.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.